Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES DE APOSENTADORIA PAGOS DE FORMA INDEVIDA. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O índice a ser utilizado a título de juros de mora na condenação de ressarcimento ao erário referente a servidores e empregados públicos é o da caderneta de poupança, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, pois é esse o índice utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública nas ações judiciais dessa mesma natureza.
2. Apelação desprovida.